Tribunal: STF
Processo: Rcl 74173
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Alegação de omissão quanto à existência de fato superveniente. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão agravado. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de novos embargos de declaração opostos por Rodrigo dos Santos Matos em face de acórdão desta Segunda Turma que rejeitou os anteriores embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios de fundamentação no acórdão reclamado que julgou os primeiros Embargos de Declaração.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão embargado consignou expressamente as razões pelas quais não há estrita aderência entre o ato reclamado, que negou seguimento ao recurso extraordinário da parte ora reclamante mediante aplicação do tema 800-RG, e a tese firmada no julgamento da ADI 2.970, em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade do art. 16 da Lei 8.185/91 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios) e dos arts. 144, parágrafo único, e 150, caput, do Regimento Interno do TJDFT, que determinavam a utilização da modalidade secreta de sessões de julgamento das ações criminais de competência originária daquela Corte.



    4. A superveniente publicação do Ato Normativo Conjunto nº 16/2025 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o qual dispõe sobre o julgamento de processos em ambiente virtual pelas Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais que utilizam o Sistema PROJUDI-BA, não configura fato superveniente apto a alterar a fundamentação do acórdão embargado, mantendo-se incólumes os fundamentos da decisão embargada.



    5. Considerando que a Turma se manifestou claramente quanto à inexistência de vícios de fundamentação no acórdão embargado, não há que falar em omissões no julgado.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.